Tribunal: TJBA
Processo: 8033410-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033410-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, LILIANE NETO BARROSO

AGRAVADO: DAFNE NOBRE BARBOSA SALES ARGOLO

Advogado(s)
:
MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PÉLVICO COMPLEXO. DIVERGÊNCIA TÉCNICA. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE ATOS E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMEs). JUNTA MÉDICA DOCUMENTAL E NÃO PRESENCIAL. INSUFICIÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 608 DO STJ). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização e o custeio integral de cirurgia pélvica de grande porte e todos os materiais e insumos correlatos (incluindo ureterólise unilateral, secção de ligamentos útero-sacros, colpectomia, liberação de aderências, epiploplastia/membrana antiaderente Adhesion 3G, bota pneumática, manta térmica e meias elásticas) para tratamento de endometriose profunda, adenomiose, endometriomas e leiomiomatose uterina sintomática, sob pena de multa diária. A operadora sustentou a legalidade da recusa parcial com base em parecer desfavorável emitido por médico desempatador em sede de junta técnica puramente documental da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a legalidade e a extensão do caráter vinculante do parecer emitido em junta técnica administrativa frente ao controle jurisdicional de abusividade; (ii) definir se a recusa de custeio de procedimentos complementares e OPMEs necessários à segurança do ato operatório principal coberto é abusiva; e (iii) verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência na origem (art. 300 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por cooperativas de trabalho médico, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, interpretando-se as cláusulas de forma favorável à consumidora (art. 47 do CDC).

4. O parecer da junta médica regulamentar da ANS não é absoluto e não vincula o Poder Judiciário. A junta realizada de forma estritamente documental e não presencial, sem exame físico da paciente, mostra-se insuficiente para se sobrepor à indicação do médico assistente que a acompanha diretamente e atesta a gravidade extrema do quadro clínico (útero de 1.768 cm3 com compressão visceral e dor incapacitante).

5. A autorização fragmentada de cirurgia pélvica complexa, com a exclusão de atos de liberação e de insumos de segurança hemodinâmica e pós-operatória, configura indevida limitação terapêutica e coloca em risco a vida e a segurança da paciente, revelando-se abusiva a negativa de cobertura uma vez assegurado o tratamento da doença principal.

6. Configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano à integridade física da consumidora, mantém-se a concessão da tutela de urgência, resguardando-se a operadora contra eventual reversibilidade mediante a responsabilidade objetiva prevista no art. 302 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8033410-87.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada DAFNE NOBRE BARBOSA SALES ARGOLO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)